Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-16.2020.8.11.0009
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001058-16.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), ANILDO GONCALO COELHO registrado(a) civilmente como ANILDO GONCALO COELHO - CPF: 502.580.281-49 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MASTER Z ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 19.258.750/0001-96 (APELANTE), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE – NULIDADE DE CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO – DESCABIMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELA FALTA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FASE EXTRAPROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO SURPRESA – NÃO CONSTATAÇÃO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PREVISÃO LEGAL – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISUM QUE EXPÔS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DE MODO SUCINTO – POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM CONCURSO PÚBLICO QUANDO HÁ IRREGULARIDADE FORMAL DAS QUESTÕES DE PROVAS E VÍCIOS QUE COMPROMETEM A LEGALIDADE E ISONOMIA DO CERTAME – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo, destinatário final das provas, de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes.

2. O simples fato do órgão ministerial ter inquirido testemunhas, sobretudo obtido documentos, na fase extrajudicial, não dá direito à apelante de interrogar as mesmas pessoas na fase judicial, mas tão somente o direito ao acesso às provas reunidas, com a finalidade de infirmá-las ou contrapô-las.

3. Incabível falar em afronta à decisão surpresa, quando possível o julgamento antecipado do mérito, diante da desnecessidade de produção de outras provas que não aquelas já reunidas nos autos.

4. Tendo o magistrado sentenciante tratado de enunciar as questões principais postas em discussão no feito, explicitando, de forma sintética, os argumentos que o levaram ao convencimento, evidenciado que atendeu ao comando constitucional de obrigatoriedade de fundamentação das decisões (art. 93, inciso IX, da CF).

5. Na hipótese de flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade (STJ, AgRg no AREsp 165.843/RJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação com remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos de ação civil pública manejada pelo Ministério Público contra a empresa Master Z Assessoria e Consultoria Ltda - ME, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do Concurso Público n. 001/2020, realizado pelo Município de Colíder e organizado pela empresa, bem como a nulidade de eventuais cargos empossados.

Inconformada, a empresa apelante suscita, como preliminares: o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e violação ao princípio da decisão surpresa.

No mérito, assevera a empresa que a sentença é nula, porque genérica e despida de fundamentos, não tendo apontado nenhuma ilegalidade a respeito do favorecimento de pessoas que tenham participado do certame.

Sustenta que em nenhum momento da decisão foi apontado de forma específica as ilegalidades ou ofensa aos princípios administrativos cometidas pela apelante. Alega, ainda, que não indicou quais seriam os indícios para justifica anular um concurso público por inteiro.

Pontua que não restou provado sua falta de capacidade para realização do certame, sendo que os gabaritos foram entregues ao Ministério Público e podiam ser submetidos a uma perícia técnica para averiguar se houve rasuras, porém, não houve solicitação de referida prova.

Com essas e outras razões, pugna pelo provimento do recurso para, primeiramente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo singular, para instrução probatória ou, subsidiariamente, reformar a sentença, mantendo o concurso público então anulado.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos da apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 91219525).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (id. 91219527).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. (RELATOR)

VOTO PRELIMINAR

- Cerceamento de defesa

Segundo a empresa apelante, o magistrado de primeira instância, ao julgar antecipadamente o mérito da causa, não lhe oportunizou o exaurimento de todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Sucede, todavia, que se o magistrado sentenciante, que é o destinatário final das provas, havia entendido pelo desnecessidade de instrução ao fundamento de que a matéria de fato já se encontrava satisfatoriamente demonstrada nos autos, o mero julgamento antecipado da controvérsia, por si só, não gera cerceamento de defesa, como pretende fazer crer a apelante.

Corrobora essa conclusão o julgado do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. (...) 3. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes. Precedentes. (...) 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1552203/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). (grifou-se)

A propósito, este Tribunal assim já entendeu:

“O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019).

Logo, uma vez reconhecida a desnecessidade de produção de qualquer outra prova, afora a já existente nos autos quando da prolação da sentença impugnada, não há de se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Portanto, rejeito a referida preliminar.

- Alegada ofensa ao contraditório e ampla defesa

Na visão da empresa apelante, houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por lhe ter sido negado o direito de inquirição das testemunhas ouvidas pelo Ministério Público na fase pré-processual.

Sem razão a apelante.

Sabe-se que o inquérito civil tem natureza inquisitorial, por ser peça informativa, ou seja, o contraditório e a ampla defesa devem espaço no decorrer da instrução criminal ou cível, e não no âmbito do referido procedimento administrativo.

Nesse sentido, o fato do órgão ministerial ter inquirido testemunhas, sobretudo obtido documentos, na fase extrajudicial, não dá direito à apelante de interrogar as mesmas pessoas na fase judicial, mas tão somente o direito ao acesso às provas reunidas, com a finalidade de infirmá-las ou contrapô-las.

Ademais, antes de ser judicializada a demanda, não há processo, razão pela qual não há que se falar em contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O inquérito civil, como peça informativa, tem por fim embasar a propositura da ação, que independe da prévia instauração do procedimento administrativo. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil pública, assim como ocorre na esfera penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório”. (STJ – REsp 1119568 / PR – Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – Primeira Turma – Dje 23/09/2013).

Nesse passo, afasto, de igual modo, a preliminar encimada.

- Princípio da não surpresa

Em outro ponto, a apelante pretende a nulidade da sentença, ao argumento de que se trata de “decisão surpresa”, com espeque no art. 9º do CPC.

Também, melhor sorte não resta à recorrente.

A regra insculpida no supracitado artigo impõe ao juiz que, ao vislumbrar a possibilidade de aplicação, na sentença, de fundamento jurídico não alvitrado por qualquer das partes no processo, conceda, antes da prolação da sentença, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a matéria inovadora, não sendo possível, do contrário, empregar tal fundamento na motivação do decisum, sob pena de invalidade do texto.

Isso, todavia, não quer dizer que referido instituto deva ser aplicado automaticamente para todas as decisões, admitindo-se exceções à aplicação de referido princípio, a exemplo do julgamento antecipado de mérito, figura legalmente prevista no Código de Processo Civil.

Lado outro, não acarreta decisão surpresa a análise precisa dos fatos postos a julgamento, à luz dos argumentos deduzidos pelas partes.

Nesse sentido: “Não há falar em cerceamento de defesa e decisão surpresa, posto que possível o julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de prova pericial requerida, mormente quando há nos autos documento escrito, sem eficácia executiva, mas que demonstra efetivamente a dívida.” (TJMT, AP nº 10016299020178110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em: 26/01/2021, DJE: 29/01/2021)

Posto isso, não havendo ofensa ao princípio da decisão surpresa, afasto referida preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

A pretensão do Ministério Público é no sentido de declarar nulo o concurso público para provimento de diversos cargos, realizado pelo Município de Colíder e organizado pela empresa Master Z Assessoria e Consultoria Ltda – ME, em virtude várias irregularidades que teriam maculado o certame.

De início, cumpre esclarecer que a decisão sucinta não se confunde com decisão despida fundamentação. No caso, ao contrário do que argumenta a recorrente, verifica-se que a sentença expôs as razões que ensejaram a procedência dos pedidos do Autor.

Com efeito, a fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional, corolário do devido processo legal, encontrando concreção no artigo 93, inciso IX, da CF. O certo é que, conforme a jurisprudência pátria, o que gera nulidade às decisões judiciais não é uma fundamentação concisa, mas sua total ausência, o que, todavia, não se verifica na espécie.

Assim, o princípio do devido processo legal está integralmente preservado, não havendo falar em violação ao artigo 489 do CPC, tampouco do artigo 93, inciso IX da CF.

Na espécie, o magistrado sentenciante tratou de enunciar as questões principais postas em discussão no feito, explicitando, de forma sintética, os fundamentos que o levaram ao convencimento, de modo que atendeu ao comando constitucional de obrigatoriedade de fundamentação das decisões (art. 93, inciso IX, da CF).

Logo, conclui-se não estar configurada a nulidade da sentença objurgada, por ausência de fundamentação.

Segundo o entendimento da Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 632.853/CE de repercussão geral, como regra geral o Poder Judiciário não tem permissão para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção adotados em substituição à banca examinadora, há exceção autorizando a sua intervenção, em atendimento à prestação jurisdicional, apenas se restar caracterizada a ocorrência de eventuais excessos cometidos pela Comissão do Concurso, como ilegalidade, erro grosseiro nas respostas fornecidas das questões de concurso, grave violação nas regras do edital do certame, ou inconstitucionalidade.

Vale transcrever o seguinte trecho do voto do Ministro Luiz Fux:

“1. O concurso público, enquanto processo administrativo de seleção de pessoal, comporta, em seu interior, a prática de atos administrativos, seja por servidores propriamente ditos, seja por particulares, a quem é delegada a organização e aplicação do certame; 2. Os atos administrativos praticados no bojo do concurso estão sujeitos ao império do direito (juridicidade administrativa) e, portanto, vinculados à ordem jurídica, ainda que em diferentes graus. Com efeito, não se pode admitir, em um Estado de Direito, esfera de poder imune à jurisdição; 3. O controle jurisdicional é, portanto, sempre admitido em abstrato, como corolário da garantia constitucional da inafastabilidade da tutela judicial efetiva (CRFB, art. 5º, XXXV). O que irá variar de caso para caso é o maior ou o menor grau de vinculação da Administração Pública à juridicidade, ao que corresponderá maior ou menor grau de densidade do controle judicial, em respeito ao postulado da Separação dos Poderes (CRFB, art. 2º); 4. O controle judicial via princípios constitucionais deve ser exercido com extrema cautela, haja vista a baixa densidade semântica do programa normativo e especificidade técnica dos temas versados em diferentes concursos públicos; o controle judicial exercido com base em regras, porém, autoriza uma intervenção mais incisiva do Poder Judiciário, sobretudo se tais regras estiverem previstas no Edital, “lei interna” do concurso público. (...) Registro, porém, que o Poder Judiciário deva ter algum papel no controle dos atos administrativos praticados em concursos públicos pela banca examinadora, sobretudo na fiscalização de questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com as regras previstas no Edital. (g.n.)

Segundo consta dos autos, o caderno de provas relativo ao concurso e gabaritos continham erros que ocasionaram diversas questões anuladas, cujas decisões de anulação não haviam sido devidamente fundamentadas, além do que uma fotografia tirada em uma das salas de realização de provas em dissonância com o disposto no edital e a certidão do Técnico Administrativo do MPMT declarando que um dos envelopes foi entregue aberto (lacre rompido), comprometendo o sigilo das questões, documento corroborado pelas atas das Salas nº 104 e 105.

No ponto, restou evidenciada a proporção de questões anuladas, equivalente a exatamente 22,5% da prova aplicada e desse número, 35% das questões eram afetas à área de conhecimentos específicos.

Apurou-se que essa extirpação de grande parcela do caderno de provas, ao cabo, igualou todas as pessoas que responderam àquelas questões anuladas, de maneira que a maior dedicação e preparo de alguns para boa parte do conteúdo programático restou, por uma série de equívocos da entidade que redigiu a prova, aniquilado para fins de avaliação dos melhores concorrentes.

Sabe-se que nos concursos públicos, por vezes, pode ocorrer de uma ou outra questão ser anulada por conta de algum erro material ou formal em seu conteúdo, o que pode comprometer a pontualidade dos resultados. No caso em análise, contudo, dada a gama de questões anuladas, é de se reconhecer a amplitude de consequências e prejuízo à regularidade do concurso realizado na municipalidade, a despeito do quanto alegado em contrário pela empresa apelante.

Não bastasse, para além da quantidade de questões anuladas, desponta os equívocos cometidos referentes ao aspecto da qualidade do certame, inexistindo dúvidas de que o excesso de anulações mitigou sobremaneira o objetivo de selecionar os candidatos mais bem preparados.

Ademais, restou demonstrado que houve violação antecipada de um dos malotes de provas, fato que, de per si, representa irregularidade que conduz o procedimento de seleção à inviabilidade, sem que se questione todas as demais irregularidades apontadas, quais sejam: violação as regras do edital, tratamentos diferenciados, contagem errada de pontos, anulações excessivas e desprovidas de fundamentação, entre outras.

É que a incerteza quanto ao acesso de terceiros ao conteúdo dos instrumentos de avaliação é variável que desconstitui a higidez do certame, frente a inequívoca e inafastável ameaça de lesão a direito dos concorrentes e ao cumprimento dos deveres de impessoalidade da administração.

Violados, pois, os princípios da legalidade, isonomia e moralidade, eis que provado que a empresa apelante não executou, com eficiência, o objeto do contrato, acarretando insegurança da seriedade da empresa e do próprio concurso público.

Não obstante os argumentos verticalizados pela empresa, os elementos concretos probatórios evidenciam que a empresa apelante não tinha a mínima capacidade técnica necessária para cumprimento das obrigações dos itens do objeto do contrato, especialmente o treinamento para a equipe de inscrição; treinamento para a equipe de coordenação e fiscalização; aplicação de provas objetivas; e correção de provas objetivas.

Lado outro, embora afirme a empresa apelante que não havia como ter conhecimento prévio da relação da parentesco entre cada candidato e os servidores públicos municipais, a equipe a que ficou incumbida a realizações das inscrições deveria ter sido corretamente orientada e treinada para identificar tais casos e, com isso, evitar a participação daquelas pessoas ligadas diretamente com a realização e fiscalização do certame.

Frise-se, mais uma vez, que embora o Judiciário não possa reavaliar os critérios de correção de provas de concurso público, há exceção quando ocorrer caso de ilegalidade de não observância das normas previstas no Edital, ou evidente erro grosseiro, ou, ainda, se houver mudança durante o certame, visto que o edital é a lei interna do certame vinculados à ordem e a segurança jurídica desde sua abertura inconstitucionalidade.

Assim, na hipótese de flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade (STJ, AgRg no AREsp 165.843/RJ).

A propósito, colha-se o entendimento jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MÍLITAR-MS – (...) POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO QUANDO HÁ IRREGULARIDADE FORMAL DAS QUESTÕES DE PROVAS E CRITÉRIOS NA FORMULAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS – OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE LEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS – PROVA OBJETIVA – QUESTÃO NÃO INSERIDA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PASSÍVEL DE ANULAÇÃO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 2- Embora o Judiciário não possa reavaliar os critérios de correção de provas de concurso público, há exceção quando ocorrer caso de ilegalidade de não observância das normas previstas no Edital ou evidente erro grosseiro ou ainda se houver mudança durante o certame, visto que ele é a lei interna do certame vinculado à ordem e a segurança jurídica desde sua abertura. (...) Assim, na hipótese de flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade (STJ, AgRg no AREsp 165.843/RJ)”. (TJ-MS - MS: 14104109820188120000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/06/2019, 4ª Seção Cível, Data de Publicação: 28/06/2019) (g.n.)

Com essas considerações, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de apelação com remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos de ação civil pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a empresa
MASTER Z ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do Concurso Público n. 001/2020, realizado pelo Município de Colíder e organizado pela empresa, bem como a nulidade de eventuais cargos empossados.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
rejeitar a preliminar vergastada e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença, em reexame
.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

Acerca do cerceamento de defesa, o i. relator proferiu voto no seguinte sentido:

“[...]
Segundo a empresa apelante, o magistrado de primeira instância, ao julgar antecipadamente o mérito da causa, não lhe oportunizou o exaurimento de todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa. Sucede, todavia, que se o magistrado sentenciante, que é o destinatário final das provas, havia entendido pela desnecessidade de instrução ao fundamento de que a matéria de fato já se encontrava satisfatoriamente demonstrada nos autos, o mero julgamento antecipado da controvérsia, por si só, não gera cerceamento de defesa, como pretende fazer crer a apelante. Corrobora essa conclusão o julgado do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. (...) 3.
Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes.
Precedentes. (...) 5. Agravo interno desprovido
.” (STJ, AgInt no AREsp 1552203/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). (grifou-se) A propósito, este Tribunal assim já entendeu: “
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019). Logo, uma vez reconhecida a desnecessidade de produção de qualquer outra prova, afora a já existente nos autos quando da prolação da sentença impugnada, não há de se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Portanto,
rejeito
a referida preliminar.
Alegada ofensa ao contraditório e ampla defesa.
Na visão da empresa apelante, houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por lhe ter sido negado o direito de inquirição das testemunhas ouvidas pelo Ministério Público na fase pré-processual. Sem razão a apelante. Sabe-se que o inquérito civil tem natureza inquisitorial, por ser peça informativa, ou seja, o contraditório e a ampla defesa devem espaço no decorrer da instrução criminal ou cível, e não no âmbito do referido procedimento administrativo. Nesse sentido, o fato do órgão ministerial ter inquirido testemunhas, sobretudo obtido documentos, na fase extrajudicial, não dá direito à apelante de interrogar as mesmas pessoas na fase judicial, mas tão somente o direito ao acesso às provas reunidas, com a finalidade de infirmá-las ou contrapô-las. Ademais, antes de ser judicializada a demanda, não há processo, razão pela qual não há que se falar em contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
(...)

O inquérito civil, como peça informativa, tem por fim embasar a propositura da ação, que independe da prévia instauração do procedimento administrativo. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil pública, assim como ocorre na esfera penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
”. (STJ – REsp 1119568 / PR – Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – Primeira Turma – Dje 23/09/2013). Nesse passo,
afasto
, de igual modo, a preliminar encimada.
”

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Com a devida vênia ao i. relator, pretendo acompanha-lo, mas com fundamentação diversa. Explico.

O presente feito decorre de uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, em síntese, pela ocorrência de uma série de irregularidades que teriam maculado o Concurso Público, Edital n. 001/2020, da cidade de Colíder.

O Recorrente alega que, teria requerido em sede de contestação a produção de provas em audiência, consubstanciada na oitiva de testemunhas, prova pericial nos cartões-resposta e das questões do concurso elaborada, que seria imprescindível à demonstração do seu direito.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, como bem relatado pelo juízo de primeiro grau:

“[...] Os documentos constantes no procedimento SIMP nº 001079-005/2020, especialmente: o caderno de provas e gabaritos contendo erros crassos que ocasionaram diversas questões anuladas; decisões de anulação de questões que sequer foram devidamente fundamentadas;

fotografia tirada em uma das salas de realização de provas em dissonância com o disposto no edital e a certidão do Técnico Administrativo do MPMT declarando que um dos envelopes foi entregue aberto (lacre rompido), comprometendo o sigilo das questões, documento corroborado pelas atas da sala nº 104 e 105; comprovam a inaptidão técnica da empresa contratada para a realização do certame”.

Atendo-me às provas coligidas aos autos, é possível concluir que as provas requeridas em nada alterariam o resultado da sentença proferida, já que foram destacadas irregularidades no certame que o nulificariam de pronto, como assim o foi, posto que devidamente comprovadas no curso do processo.

Neste específico caso, entendo que as provas pretendidas pela Recorrente não redundam em cerceamento de defesa, tampouco atentam contra os princípios do contraditório e ampla defesa, notadamente porque, diante da robustez das provas trazidas à baila, conveniente o julgamento do feito conforme o estado do processo.

Não se pode negar, outrossim, que o Poder Judiciário deve ter sua atuação pautada na celeridade, a fim de prestar ao jurisdicionado um julgamento adequado e justo.

Estamos diante de um Concurso público que, sem muitas digressões, busca aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e empregos públicos, os quais prestarão seus serviços à sociedade.

Assim, o indeferimento da produção de provas requeridas pela Recorrente não se mostra relevante e substancial para alterar a solução do processo que, como dito alhures, não seria suficiente à desconstituir as inúmeras
irregularidades apontadas e que foram devidamente comprovadas no curso do processo.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. relator
, para rejeitar as preliminares vergastadas, nos termos da fundamentação acima mencionada
. No mérito, acompanho integralmente o voto exarado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOSDA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE AGOSTO DE 2021
:

APÓS O RELATOR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2º VOGAL - AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOSDA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022